Tribunal: TJBA
Processo: 0500130-51.2020.8.05.0022
Classe: Recurso em sentido estrito/Recurso ex officio
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO/RECURSO EX OFFICIO n.
0500130-51.2020.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: ANDERSON MATTOS GUEDES

Advogado(s)
:

PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33,
CAPUT,
DA LEI N° 11.343/06). REJEIÇÃO DA DENÚNCIA POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. DEMONSTRADA NOS AUTOS A PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. RECEBIMENTO DA EXORDIAL ACUSATÓRIA QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1
.
Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia, tendo em vista sua irresignação com a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barreiras, que rejeitou a denúncia oferecida em desfavor de Anderson Mattos Guedes, com fulcro no art. 395, inciso III, do CPP, por ausência de justa causa

2.
N
ota-se dos autos que a materialidade delitiva resta comprovada através do Auto de Prisão em Flagrante (ID 30383572 – fl. 02), Auto de Exibição e Apreensão (ID 3038352 – fl. 07), Auto de Constatação Prévia (ID 3038352 – fl. 10), Laudos de Constatação e Definitivo (ID 3038352 – fls. 12/15).
No que concernem aos indícios de autoria, diferente da conclusão a que chegou o Juízo primevo, também restam devidamente demonstrados nos fólios através dos depoimentos dos Policiais Militares responsáveis pela prisão em flagrante do acusado, os quais relataram que após localizarem as substâncias entorpecentes dentro do automóvel, indagaram aos passageiros a quem pertenciam, tendo a pessoa de Anderson Mattos Guedes, ora Denunciado, assumido a propriedade das drogas.

3
.
Assim, não há falar em ausência de indícios de autoria, notadamente porque, diferente do quanto destacado na decisão recorrida, a imputação feita na denúncia não decorre da palavra de outros passageiros da Van, mas sim dos depoimentos dos Policiais Militares que, no
exercício de suas funções, gozam da presunção
juris tantum
de legitimidade nas suas atuações e,
in casu
, até o momento, não há motivos
para retirar a validade de tais testemunhos.

4
. Os detalhes pormenorizados da conduta criminosa imputada ao Denunciado, bem como se houve atuação ilegal da Polícia Militar por possível violação ao art. 144, §2°, da CF/88, devem ser apurados durante a instrução processual, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, com a dilação probatória que lhe é peculiar e não neste momento processual.

5
. Ressalte-se que a exordial acusatória preenche os requisitos exigidos pelo art. 41, do CPP, haja vista que contém a exposição do fato típico
, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado, a classificação do crime e o rol de testemunhas.

6
. Assim, presentes os requisitos estabelecidos no art. 41 do CPP, as condições da ação e de procedibilidade, além de existir prova da materialidade e indícios suficientes da autoria delitiva, imperioso o recebimento da denúncia.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 0500130-51.2020.8.05.0022,

da Comarca de Barreiras, na qual figura como Recorrente o
Ministério Público do Estado da Bahia
e Recorrido
Anderson Mattos Guedes
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos
, em
conhecer do recurso e dar-lhe provimento
, para reformar a decisão combatida, receber a denúncia e determinar o regular prosseguimento do feito,
nos termos do voto da Relatora.